Tribunal: STF
Processo: HC 243775
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar no HC nº 928.103/PA.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão no regime semiaberto e ao pagamento de 87 dias-multa, como incurso no art. 158, § 1º, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que o paciente cumpriu a pena e ajuizou revisão criminal com o intuito de sustar e revogar os efeitos da condenação para poder disputar as eleições partidária de 2024.



    Requer-se, ao final:



    “a) Seja concedida medida liminar para suspender todos os efeitos decorrentes da condenação criminal transitada em julgado até o julgamento final do presente habeas corpus. 



    b) Após as informações da autoridade coatora e do parecer do Representante do Ministério Público Federal, requer-se que seja o writ conhecido e a ordem concedida em definitivo, para ABSOLVER O PACIENTE SILVIO CARLOS BAIA SANTOS do crime do 158, §1°, do CPB, revogando-se em definitivo todos os efeitos da condenação criminal transitada em julgado.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:



    “Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se: 



    A prova produzida mediante justificação criminal, embora possa consubstanciar prova nova, não tem o condão, no contexto deste caso, de fazer rescindir a condenação transitada em julgado, vez que não infirma a vertente probatória que ensejou a condenação do requerente. 



    [...] 



    A prova nova trazida aos autos, depoimento de retratação da vítima de extorsão, a meu ver, parece contraditório e viciado, tendo por várias vezes, a testemunha recebendo intervenções do indivíduo (não identificado) no meio do depoimento. Ademais, não se observa que tenha sido conclusivo quanto a não ocorrência do delito que o revisionando foi condenado. 



    Desse modo, apesar do esforço da defesa de desconstituir a oitiva da vítima no processo de origem, esta se mantém coerente com os diálogos realizados por telefone (Id. 112953310 - Págs. 34-50). 



    Ademais, mostra-se no mesmo sentido do depoimento da testemunha, Sr. Renato Melo dos Reis (Investigador de Polícia), que aponta o dia, local e horário que realizar-se-ia o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fruto da extorsão, onde o requerente estava juntamente com outro corréu, aguardando a vítima. 



    Neste horizonte, a retratação da testemunha ouvida em justificação criminal, mais de vinte anos após os fatos, não infirma os elementos de prova sopesados para condenação do requerente, uma vez que a testemunha ouvida no processo de conhecimento, guarda harmonia com as demais provas dos autos. 



    Assim, inobstante a retratação da vítima em sede de audiência de justificação, que se apresenta como nova prova, esta se revela tão somente dúvida e, portanto, não tem consistência alguma ou efeito de desconstituir as provas que serviram de lastro à condenação transitada em julgado e afastar o convencimento motivado por esta e. Corte de Justiça. 



    Consoante posição uniforme da jurisprudência, acerca da prova nova legitimadora da pretensão revisional deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente; deve ter valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo originário ou que cause dúvida no espírito do julgador. 



    [...] 



    Nos limites objetivos desta revisão, as novas declarações da vítima não se revestem do grau de certeza e segurança necessária sobre a inocência do requerente. Neste contexto, a prova produzida em justificação criminal não configura elemento capaz de tornar, por si só, como falsos os elementos que levaram à condenação do requerente ou de indicar, forma estreme de dúvida, que o requerente era inocente, inviabilizando a rescisão da coisa julgada material no caso dos autos. 



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente